Tribunal: TJBA
Processo: 8001051-92.2025.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001051-92.2025.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
NELSON MONTEIRO DE CARVALHO NETO

APELADO: FELIPE SANTOS DA FONSECA

Advogado(s)
:
LINIQUER LOUIS SOUSA ANDRADE, CRISTIANO MOREIRA DA SILVA

PJ6

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. "GOLPE DO BOLETO". ENGENHARIA SOCIAL / "PHISHING". PAGAMENTO EFETUADO A TERCEIRO ESTRANHO À LIDE. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. FORTUITO EXTERNO. ROMPIMENTO DO NEXO CAUSAL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos materiais e morais em decorrência de fraude ("golpe do boleto"). O consumidor efetuou o pagamento de boleto fraudulento recebido via aplicativo de mensagens (WhatsApp), acreditando tratar-se de quitação de débito junto ao banco.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a instituição financeira responde objetivamente por danos decorrentes de fraude perpetrada por terceiros, em ambiente externo aos seus sistemas, quando evidenciada a negligência do consumidor na conferência dos dados do beneficiário.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade do fornecedor é objetiva (art. 14, caput, do CDC), mas pode ser afastada mediante prova de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3º, II, do CDC).

4. No caso concreto, o consumidor iniciou contato por canal não oficial, sem selo de verificação, e efetuou o pagamento de valor vultoso em favor de pessoa jurídica ("PORTAL ESPECIALISTA") totalmente estranha à relação contratual e à instituição financeira.

5. A hipótese caracteriza fortuito externo, uma vez que a fraude (engenharia social ou "phishing") ocorreu fora do ambiente e dos sistemas de segurança do banco, não havendo prova de falha na prestação do serviço ou vazamento de dados imputável à apelante.

6. A negligência do consumidor ao desconsiderar discrepâncias nos valores e na identidade do beneficiário rompe o nexo de causalidade, afastando o dever de indenizar.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e provido para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Tese de julgamento: "A instituição financeira não responde por danos decorrentes de boleto fraudulento quando o pagamento é realizado voluntariamente pelo consumidor a terceiro estranho à lide, por meio de canais de comunicação não oficiais, configurando culpa exclusiva da vítima e fortuito externo."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº. 8001051-92.2025.8.05.0138, figurando, como Recorrente, ITAU UNIBANCO S.A., e, como Recorrido, FELIPE SANTOS DA FONSECA.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça